Tribunal: TJES
Processo: 5001428-30.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PABLO VIEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001428-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO VIEIRA NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos. 2. Sendo o acusado reincidente específico em crime equiparado a hediondo, não há que se falar em livramento condicional, conforme art. 83, V, do CP. 3. Recurso Provido.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001428-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO VIEIRA NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão que deferiu o livramento condicional ao acusado Pablo.

Em suas razões, sustenta a acusação que o agravado não atingiu o requisito objetivo (ausência da reincidência específica), para a concessão do livramento condicional.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente merece prosperar.

Segundo disciplina o artigo 83 do CP, para a concessão do livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.

Deste modo, verifico que o acusado obteve, equivocadamente, êxito quanto ao livramento condicional, mesmo sendo reincidente específico, em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), vejamos:

Processo Criminal 0003215-07.2005.8.08.0035, data do fato: 14/04/2005, trânsito em julgado em 08/08/2006 para o MP e em 30/10/2006 para a Defesa, Art. 157, § 2º, CP.

Processo Criminal 0019243-83.2005.8.08.0024, data do fato: 19/04/2005, trânsito em julgado em 17/10/2007 para a Defesa e para o MP, Art. 157, § 2º, CP.

Processo Criminal 0023611-38.2005.8.08.0024, data do fato: 17/10/2005, trânsito em julgado em 26/11/2009 para a Defesa e para o MP, Art. 121, § 2º, CP.

Processo Criminal 0010834-71.2016.8.08.0012, data do fato 18/06/2016, trânsito em julgado em 25/06/2018 para a Defesa e para o MP, Art. 35, caput, Lei 11343/06; Art. 12, caput, Lei 10826/03 ; Art. 33, caput, Lei 11343/06.

Cumpre salientar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é uma circunstância pessoal, ou seja, seu reconhecimento se estende sobre todas as penas aplicadas ao condenado, e não somente àquela (AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.).

Isto posto, o acusado não poderá usufruir de tal benefício, presente no art. 83 do CP, visto que, como já comprovado, Pablo é reincidente específico em crimes dessa natureza, o que obstaculiza, portanto, a concessão para todos os demais crimes por ele perpetrados.

Outrossim, para não deixar dúvidas quanto à caracterização da reincidência específica, está pacificado pelo STJ, que condenações em crimes hediondos, ou equiparados a hediondos, mesmo de capitulação distinta, já determina reconhecimento de tal reincidência, de forma a impedir o livramento condicional (AgRg no HC n. 549.723/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 14/2/2020.).

Nessa linha, verifica-se que, nos termos do que foi acima demonstrado, o acusado não preencheu o requisito objetivo (ausência de reincidência específica), presente no art. 83, V, do CP.

Desta forma, obsto o livramento condicional concedido a Pablo Vieira Nascimento.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.